Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONGRUÊNCIA ENTRE PEDIDOS E SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIÃO DENTISTA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA OU IMEDIANTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao juiz, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.
2. O art. 492 do Código de Processo Civil-CPC consagra, na atual sistemática processual, o princípio da congruência – ou da adstrição. A atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a sentença que os extrapola. No caso, o dispositivo da sentença, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, está em consonância com a pretensão e em conformidade com a causa de pedir.
3. A Teoria da causalidade direta e imediata é a adotada no ordenamento jurídico brasileiro. O fundamento decorre do disposto no art. 403 do Código Civil: "Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato" - grifou-se. Embora o dispositivo esteja inserido na disciplina das obrigações, também é critério norteador para responsabilidade contratual.
4. Com base na referida Teoria, deve-se demonstrar nexo causal necessário entre a conduta e o resultado danoso; afasta-se o dano mediato ou remoto. No caso, o laudo pericial foi categórico ao concluir que não houve nexo causal entre o procedimento realizado na paciente e o posterior diagnóstico de abscesso periamigdaliano.
5. Ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil – nexo de causalidade – não há dever de indenizar.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Honorários redistribuídos e majorados.